Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710486-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, COMANDANTE-GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de DI 45000411, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o transcurso do prazo para resposta da parte agravada. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 24 de março de 2023 14:34:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador